Tribunal: TJSP
Processo: 0504603-62.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 1996 a 2005 – Execução ajuizada em dezembro de 2006 e extinta em julho de 2019 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os exercícios de 1996 a 2001 - Prescrição intercorrente não configurada - Exequente que requereu o prosseguimento da execução com a citação da executada, mas deixou de ser apreciado pelo

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 1996 a 2005 – Execução ajuizada em dezembro de 2006 e extinta em julho de 2019 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os exercícios de 1996 a 2001 - Prescrição intercorrente não configurada - Exequente que requereu o prosseguimento da execução com a citação da executada, mas deixou de ser apreciado pelo Juízo - A morosidade no caso concreto foi causada pelos mecanismos da Justiça, adotado o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença reformada em parte somente para afastar a prescrição dos exercícios de 2002 a 2005 e determinar o prosseguimento da execução fiscal, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada - Recurso provido em parte.